Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MODALIDADE DOLOSA. POSSE INJUSTIFICADA DE BEM FURTADO (BICICLETA). CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a forma culposa do delito (art. 180, § 3o, do CP), com consequente readequação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova coligida aos autos é suficiente para comprovar o dolo na receptação do bem furtado; e, (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa da receptação, prevista no § 3o do art. 180 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria do delito se encontram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão da bicicleta e depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, os quais relataram ter encontrado a acusada em posse de bicicleta furtada momentos antes, além de reconhecerem a confissão espontânea da ré quanto ao transporte do objeto em troca de drogas, a prova é suficiente para a condenação.
4. Se a versão da apelante é instável e contraditória, afirmando inicialmente que recebeu o bem do companheiro e, posteriormente, que o transportava a pedido de um usuário de drogas chamado Tiago de Jesus, sem saber que se tratava de produto de crime, isso fragiliza sua credibilidade.
5. As circunstâncias da posse — bem recebido durante a madrugada, sem documentação, de pessoa conhecida por envolvimento com drogas, mediante retribuição em entorpecente — evidenciam ciência inequívoca da origem ilícita do bem, demonstrando o dolo direto exigido para o tipo penal.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em casos de receptação, a posse injustificada de bem de origem criminosa em condições suspeitas gera presunção de dolo, incumbindo ao réu demonstrar a origem lícita do bem — ônus não cumprido no caso em análise.
7. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa quando os elementos dos autos apontam para o conhecimento deliberado da ilicitude da origem do bem, afastando a possibilidade de que se trate de mera imprudência ou negligência.
8. Se a dosimetria da pena observa os parâmetros legais, sendo adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme art. 44 do CP, bem como a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do CP, ela se mantem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.